Tribunal: TJDFT
Processo: 0703588-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0703588-04.2020.8.07.0001 APELANTE: GISLEYDE DE ARAUJO DE CARVALHO APELADO: DINO GIACOMETTI D E S P A C H O Com a finalidade de assegurar o respeito ao contraditório efetivo e observado o princípio da não surpresa, presente no art. 10 do CPC, intime-se a apelante para, querendo, manifestar-se, em cinco dias, sobre a suposta inovação recursal/preclusão, suscitada em contrarrazões pela parte apelada (id 27295940). Expirado o prazo acima, com ou sem manifestação do recorrente, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 25 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator